Tribunal: TJSP
Processo: 1502588-62.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Recurso Defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade processual por suposta violação de domicílio. Não ocorrência. Policiais militares se dirigiram ao endereço do acusado para averiguar denúncia recebida via Disque-Denúncia, que o apontava como responsável pelo armazenamento de drogas no local, a mando de terceiro

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Recurso Defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade processual por suposta violação de domicílio. Não ocorrência. Policiais militares se dirigiram ao endereço do acusado para averiguar denúncia recebida via Disque-Denúncia, que o apontava como responsável pelo armazenamento de drogas no local, a mando de terceiro envolvido com o tráfico. O apelante autorizou expressamente o ingresso dos agentes no imóvel, após admitir que mantinha entorpecentes no interior da residência. As substâncias foram localizadas em uma gaveta de guarda-roupas. Inexigibilidade de mandado de busca e apreensão diante da anuência do morador. Ademais, ainda que ausente tal consentimento, a situação retratada nos autos configura exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Flagrante delito pela prática pelo apelante de crime permanente, cuja consumação se perpetua no tempo. Preliminar rejeitada.
Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Confissão do apelante que se ajustou aos demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, sendo ele flagrado por policiais militares na posse e guarda de quatro (04) porções de cocaína, totalizando 271,4 gramas, cuja destinação mercantil restou inequivocamente demonstrada. Ausência de impugnação da defesa quanto a ocorrência do crime e responsabilidade do apelante. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na reprimenda final, conforme entendimento consolidado na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da evidência de reiteração criminosa. O réu possui duas passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas antes de atingir a maioridade penal, além de uma condenação em primeiro grau de jurisdição pelo mesmo delito, ainda sem trânsito em julgado. Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, que não comporta abrandamento, observando-se o artigo 33 do Código Penal.
Recurso desprovido.